Tribunal: STF
Processo: HC 94812
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO COM 
   FUNDAMENTO EM ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA FAVORÁVEL. REFORMA 
   DA DECISÃO EM ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
	Esta Corte vem decidindo 
   reiteradamente que, não obstante o silêncio da Lei n. 10.792/03 a 
   respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, o Juízo da 
   execução pode, fundamentadamente, determinar sua realização. O 
   acórdão da Corte estadual demonstrou, fundamentadamente, que a 
   progressão de regime fora concedida indevidamente. Isso em 
   virtude de informação, do setor de segurança do presídio, no 
   sentido de que o paciente não cumpria "as normas da casa nem as 
   ordens recebidas". Considerou ainda manifestação do serviço 
   social e avaliação psicológica recomendando o indeferimento do 
   benefício.
	Ordem denegada.